Tribunal: STJ
Processo: 0325160-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1030586 - RS(2025/0325160-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS052671
JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220
PAULO RICARDO COIMBRA ALBINO - RS122020
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência de enfrentamento dos fundamentos da
decisão agravada e na vedação da unirrecorribilidade
(concomitância de medidas contra o mesmo ato).
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise de temas já decididos,
inviável em embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza os embargos é a interna
ao próprio julgado, não servindo essa via para
confronto com outros precedentes ou entendimentos
externos.
5. O magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações, desde que os fundamentos
adotados sejam suficientes para embasar a decisão.
6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para prequestionamento, conforme precedentes.
7. Quanto ao pedido de concessão da ordem de
ofício, não se constata flagrante ilegalidade que a
Documento eletrônico VDA55775802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 5940aac9-e34f-436a-9316-af346296c1a1

autorize.
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55775802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 5940aac9-e34f-436a-9316-af346296c1a1

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1030586 - RS(2025/0325160-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS052671
JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220
PAULO RICARDO COIMBRA ALBINO - RS122020
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O não conhecimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice previsto na Súmula n. 182 do STJ, ante a
ausência de enfrentamento dos fundamentos da
decisão agravada e na vedação da unirrecorribilidade
(concomitância de medidas contra o mesmo ato).
3. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise de temas já decididos,
inviável em embargos de declaração.
4. A contradição que autoriza os embargos é a interna
ao próprio julgado, não servindo essa via para
confronto com outros precedentes ou entendimentos
externos.
5. O magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações, desde que os fundamentos
adotados sejam suficientes para embasar a decisão.
6. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para prequestionamento, conforme precedentes.
7. Quanto ao pedido de concessão da ordem de
ofício, não se constata flagrante ilegalidade que a
autorize.
8. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55775807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:56
Código de Controle do Documento: ac7823ff-4a78-4c20-b6b0-5b89f932b9b9

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS FERNANDO
COIMBRA ALBINO contra o acórdão de fls. 769-773, que não conheceu do
agravo regimental.
A parte embargante alega, em síntese, omissão e contradição porque
o acórdão não examinou documentos relevantes, especialmente acórdão do
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS
mencionado às fls. 748 e 752, com impacto na controvérsia.
Argumenta que houve impugnação específica suficiente nas razões do
agravo regimental, afastando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, e que o
acórdão foi omisso ao não reconhecer tal enfrentamento.
Defende que a matéria relativa ao Acordo de Não Persecução Penal –
ANPP, objeto de diligência determinada ao TJRS, não foi apreciada de forma
regular, persistindo nulidade por ausência de remessa à instância revisora do
Ministério Público e fundamentação inadequada, em violação do
-A,
art. 28
caput
e § 14, do CPP.
Expõe que o Órgão Especial do TJRS teria reconhecido ilegalidade na
negativa de análise da determinação desta Corte Superior quanto ao ANPP.
Ademais, assinala que essa questão nova não foi enfrentada pelo acórdão
embargado.
Articula que, diante do cenário, caberia suprir os vícios e rever o
entendimento, com menção ao
que reforçaria a
REsp n. 2038947/SP,
necessidade de remessa e fundamentação idônea na recusa do ANPP.
Busca o acolhimento dos embargos para suprir os vícios apontados e
reformar o acórdão impugnado.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA55775807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:56
Código de Controle do Documento: ac7823ff-4a78-4c20-b6b0-5b89f932b9b9

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, não se conheceu do agravo
regimental por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, incidência da Súmula n. 182 do STJ, inexistência de flagrante
ilegalidade a justificar ordem de ofício e óbice adicional relativo ao não
exaurimento da jurisdição, porque a impetração se dirigiu contra decisão
monocrática da Corte local, havendo inclusive menção a recurso pendente no
STF (fls. 769-773).
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
embargado (fls. 770-773):
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fl. 597):
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
não admite o processamento conjunto habeas corpus
contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao
princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, não
podendo provocar a apreciação da mesma instância por
diferentes meios de modo simultâneo.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, limitando-se a
trazer as razões de mérito já deduzidas na inicial do
, o que
writ
inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação
especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos
do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a
art. 1.021,
conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
[...]
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para
justificar a concessão da ordem de ofício.
Cumpre ressaltar que, além de haver recurso pendente de
julgamento no STF (ARE n. 1.565.924), o presente habeas
foi impetrado contra a decisão monocrática proferida no
corpus
Tribunal de origem que manteve fundamentadamente a
reincidência do paciente com base no
I, do Código
art. 64,
Penal, sem que tenha sido interposto recurso para o respectivo
órgão colegiado.
Não há, portanto, deliberação colegiada sobre a matéria trazida
na presente impetração, o que também inviabiliza o
conhecimento da pretensão trazida no
pelo
habeas corpus
Superior Tribunal de Justiça, diante do não exaurimento da
instância antecedente.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
[...]
Documento eletrônico VDA55775807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:56
Código de Controle do Documento: ac7823ff-4a78-4c20-b6b0-5b89f932b9b9

Ante
o
exposto,

do
agravo

não
conheço
regimental. Prejudicados os pedidos de fls. 603-526 e 657-730.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência
do
Supremo
Tribunal
Federal"
(EDcl
no
AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
AREsp n. 2.597.307/ES,
julgado em
DJe de
e EDcl no AgRg no
13/8/2024,
16/8/2024;
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.487.334/PE,
julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
170.844/PE,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Além disso, a contradição que permite o acolhimento de embargos
declaratórios é a que eventualmente ocorra dentro do próprio julgado, o que não
se alegou no recurso em análise. A propósito:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E
DOMICILIAR.
FUNDADAS
SUSPEITAS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS,
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a agravo regimental, mantendo decisão que
conheceu e negou provimento a recurso especial, confirmando a
condenação por tráfico de drogas e o regime inicial fechado.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se: há contradição
no acórdão embargado; e se há omissões no acórdão
embargado relacionadas com as buscas veicular e domiciliar.
III. Razões de decidir
Sobre a contradição, o vício que enseja a oposição de embargos
de declaração é aquele intrínseco do julgado, entre os
fundamentos adotados e as conclusões, o que não se verifica na
decisão embargada.
Documento eletrônico VDA55775807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:56
Código de Controle do Documento: ac7823ff-4a78-4c20-b6b0-5b89f932b9b9

No tocante às omissões, cabe acréscimo de fundamentação
apenas em relação à busca domiciliar. A tese de inexistência de
autorização para ingresso no domicílio não foi objeto de
prequestionamento. Em relação à tese de inexistência de
fundada suspeita, registra-se que o próprio embargante
confessou aos policiais no momento do flagrante delito
decorrente da busca veicular a posse de mais drogas em casa,
confissão esta que especificamente não foi impugnada na fase
extrajudicial ou na fase do contraditório judicial, considerando o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. Assim, mantida a legalidade da
busca domiciliar.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos
infringentes.
Tese de julgamento: “1. O vício de contradição que enseja a
oposição de embargos de declaração é aquele intrínseco do
julgado, entre os fundamentos. 2. A confissão da posse de
drogas em domicílio configura fundada razão para o ingresso
policial na residência.”
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022,
III; CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282 e 356; STJ,
HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
908.411/SC,
julgado em 11/3/2025 ; STJ, EDcl no REsp n. 1.973.397/MG,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/20221
; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay
REsp n. 948.595/PB,
Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel
AREsp n. 2.510.405/GO,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
22/4/2025,
grifei.)
29/4/2025,
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por B P R P DA S contra o
acórdão que negou provimento ao agravo regimental em agravo
em recurso especial, o qual sustenta a ocorrência de
contradição e omissão no acórdão. A defesa argumenta que o
acórdão teria deixado de considerar dispositivos do Código de
Processo Penal e do Código Penal mencionados em fases
anteriores do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão
embargado apresenta contradição ao não considerar a
fundamentação jurídica supostamente constante em recursos
Documento eletrônico VDA55775807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:56
Código de Controle do Documento: ac7823ff-4a78-4c20-b6b0-5b89f932b9b9

anteriores; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise
dos dispositivos de lei federal mencionados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A contradição que enseja embargos de declaração deve ser
interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões
da própria decisão. Não é possível alegar contradição com base
em elementos externos ao julgado.
Não há contradição no acórdão embargado, pois as premissas e
conclusões mantêm coerência interna, especialmente no que
tange à falta de indicação clara e particularizada de dispositivos
de lei federal no recurso especial.
A omissão não se verifica, pois o acórdão analisou
detalhadamente as razões pelas quais a decisão da Presidência
da Corte não merecia reparos, abordando todas as alegações
da defesa, inclusive as novas alegações constantes das razões
do agravo regimental.
A apresentação tardia de novos argumentos em sede de agravo
regimental
configura
inovação
recursal,
vedada
pela
jurisprudência, e não supre a deficiência da fundamentação no
recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A contradição apta a justificar embargos
de declaração deve ser interna ao próprio acórdão embargado.
2. A apresentação de novos fundamentos em sede de agravo
regimental
constitui
inovação
recursal,
vedada
pela
jurisprudência.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
CPP,
art. 619;
art. 20;
arts. 231, 232, 156, 157.
Jurisprudência relevante citada STJ, EDcl no AgRg no
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.101.569/PA,
Turma, DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
30/4/2024;
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.522.786/SC,
Turma, DJe de 28/5/2024.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.554.635/MG,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
10/9/2024,
de
grifei.)
13/9/2024,
Cabe ressaltar que não se constata, no exame dos autos, a ocorrência
de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a concessão da ordem de ofício,
nada havendo que se possa prover.
No AREsp n. 2.783.664, foi determinado o envio do processo ao
Tribunal local para aplicação do entendimento do Tema n. 1.098 do STJ. O
Tribunal estadual devolveu o caso ao STJ informando que o ANPP não foi
oferecido devido à reincidência do réu, nos termos do
-A, § 2o, II, do
art. 28
CPP, e que os recursos da defesa foram negados.
Documento eletrônico VDA55775807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:56
Código de Controle do Documento: ac7823ff-4a78-4c20-b6b0-5b89f932b9b9

No ato apontado como coator neste
, manteve-se a decisão do
writ
relator que indeferiu o pedido de remessa ao órgão superior do Ministério
Público, pois a questão já havia sido analisada na instância competente. Ainda
que de forma subsidiária, afastou-se a alegação de prescrição da pretensão
executória.
Ressaltou-se também que, mesmo que a prescrição da pretensão
executória existisse, os efeitos penais secundários – como a reincidência –

permaneceriam e, por conseguinte, impediriam a celebração do ANPP,
entendimento que não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, segundo
a qual "a jurisprudência consolidada estabelece que a prescrição da
pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários, como
a reincidência" (HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
801.404/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
.
10/12/2024,
16/12/2024)
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
de rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos
de declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55775807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/04/2026 17:41:56
Código de Controle do Documento: ac7823ff-4a78-4c20-b6b0-5b89f932b9b9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0325160-5
HC 1.030.586 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00120800125445 120800125445 2783664202404131719
50593847720198210001 50770942620238217000 51823022820258217000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS052671
JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220
PAULO RICARDO COIMBRA ALBINO - RS122020
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Uso de documento falso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO COIMBRA ALBINO
ADVOGADOS
: LUÍS FERNANDO COIMBRA ALBINO - RS052671
JEFFERSON DOS SANTOS - RS100220
PAULO RICARDO COIMBRA ALBINO - RS122020
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449605425845470@
2025/0325160-5 - HC 1030586 Petição : 2025/0116460-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: B1F38006-62A6-4932-BF63-6186003A4AEA